Tribunal: CARF
Processo: 11516.723779/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N. 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
A possibilidade de redução da renda bruta, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, restringe-se às deduções de despesas com instrução realizadas com o contribuinte ou com os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual e comprovadas conforme a lei.
IRPF. DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
O contribuinte, pessoa física, que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, somente pode deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas de custeio indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora que estejam devidamente comprovadas com documentação hábil e idônea e escrituradas em Livro Caixa.
CARNÊ-LEÃO. RECOLHIMENTO. FALTA OU INSUFICIÊNCIA. MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CUMULATIVIDADE. ANOS-BASE. 2007 E SEGUINTES. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 147. APLICÁVEL.
A partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723779/2015-36
ACÓRDÃO
2402-013.069 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEANDRINA SOARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS.
SÚMULA CARF N. 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
A possibilidade de redução da renda bruta, para fins de apuração da base
de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, restringe-se às
deduções de despesas com instrução realizadas com o contribuinte ou com
os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual e comprovadas
conforme a lei.
IRPF. DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
O contribuinte, pessoa física, que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, somente pode deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade, as despesas de custeio indispensáveis à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora que estejam devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea e escrituradas em Livro
Caixa.
CARNÊ-LEÃO. RECOLHIMENTO. FALTA OU INSUFICIÊNCIA. MULTA ISOLADA.
MULTA DE OFÍCIO. CUMULATIVIDADE. ANOS-BASE. 2007 E SEGUINTES.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 147. APLICÁVEL.
A partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que
em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.069 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723779/2015-36
2
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, conhecer do recurso
voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11516.723779/2015-36, em face do acórdão no 11-52.860, julgado pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, na qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente em parte a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 341
a 356, relativamente aos anos calendário 2011 e 2012, no qual é cobrado:
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
fls. 342 a 345, os motivos que deram ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão/ apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens e de
direitos adquiridos em reais;
2.2. Dedução indevida de despesas de livro caixa nos valores de
R$207.114,42(2011) e R$ 282.716,66 (2012);
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.069 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723779/2015-36
3
2.3. Dedução indevida de despesas com instrução nos valores de R$ 2.958,23
(2011)e R$ 3.091,35 (2012);
2.4. Multas isoladas decorrentes da falta de recolhimento do IRPF devido a título
de carnê-leão no valor total de R$ 65.882,49.
3. No Relatório Fiscal (fls. 357 a 373), a autoridade lançadora relata os fatos que
redundaram na lavratura do Auto de Infração. Seguem trechos pertinentes do
citado relatório:
Em sede de esclarecimento, a contribuinte argumentou que seus rendimentos
provém única e exclusivamente dos rendimentos dos aluguéis de pontos
comerciais situados na praia de Canasvieiras, arrolando esses rendimentos em
tabela; informa que a sua empresa Leandrina Soares ME encontrava-se inativa no
período de 2011 e 2012; alega que os rendimentos de R$87.000,00 em 2011 e
R$25.000,00 em 2012 constantes da Ficha de Rendimentos Sujeitos à Tributação
Exclusiva foram declarados erroneamente em suas Declarações de Ajuste Anual e
estão englobados nos rendimentos tributáveis; afirma que o imóvel situado à Rua
Acary Margarida, 560, nunca foi de sua propriedade ou posse; e, declara ter
adquirido fração ideal de terreno situado no município de Itapoá em 2004 e
alienado esse direito aos 10/08/2008. Por fim, argui que está com dificuldades
para reunir a documentação referente às despesas de Livro Caixa e despesas com
instrução de dependente, bem como documentos relativos ao imóvel descrito em
sua Ficha de Declaração de Bens e Direitos como “APTO RU ANT P DE MORAES
667 CANASVIEIRAS”.
O contribuinte alienou o total da fração de 55% que detém sobre o imóvel situado
no município de Itapoá, aos 10 de agosto de 2011, pelo qual recebeu na mesma
data o valor de R$208.320,00. Considerando que o custo da propriedade sobre a
fração ideal de 55% do imóvel, adquirida aos 11 de outubro de 2004, de acordo
com a cláusula terceira do contrato particular de compromisso de compra e venda
de imóvel urbano e cessão de direitos de posse, constante de fls. 311-318, foi de
R$86.250,00, a contribuinte auferiu rendimentos de ganho de capital na
transação.
Embora intimada regularmente, por duas vezes, a apresentar o Livro Caixa e
respectivos comprovantes originais das despesas pleiteadas, o contribuinte
deixou de fazê-lo dentro dos prazos estipulados e até a presente data não foram
apresentados os mencionados documentos não obstante tenham sido concedidas
todas as dilações de prazo solicitadas pela contribuinte.
Consoante se infere dos Contratos de Aluguéis de Temporada, apresentados pela
contribuinte(fls.37-296), há previsão expressa na Cláusula IX de repasse aos
locatários, por meio de taxa condominial, das despesas decorrentes da locação,
como água, esgoto, energia elétrica, limpeza, sistema de segurança, manutenção
e conservação do prédio, bem como IPTU e demais despesas ordinárias.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.069 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723779/2015-36
4
Os valores de dedução com despesas de instrução declarados, supostamente
pagos a instituições de ensino, denominadas “HIGT SCOOL USA” e
“SOUTHWESTERN MICHIGAN COLLEGEE ENG. MICHIGAN USA”, localizadas em
outro país, não foram comprovados pela contribuinte, não obstante tenha sido
regularmente intimada a fazê-lo.
A presente multa está sendo exigida em virtude da falta de recolhimento do
Imposto de Renda devido a título de carnê leão incidente sobre as bases de
cálculo mensais declaradas pela própria contribuinte e adicionadas às despesas de
Livro Caixa glosadas.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2012,
2013 GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL.
Está sujeito à incidência do imposto de renda o ganho de capital correspondente à
diferença positiva entre o valor de alienação e o valor do custo de aquisição do
imóvel.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
A possibilidade de redução da renda bruta, para fins de apuração da base de
cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, restringe-se às deduções de
despesas com instrução realizadas com o contribuinte ou com os dependentes
relacionados na declaração de ajuste anual e comprovadas conforme a lei.
IRPF. DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
O contribuinte, pessoa física, que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, somente pode deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade, as despesas de custeio indispensáveis à percepção da receita
e à manutenção da fonte produtora que estejam devidamente comprovadas com
documentação hábil e idônea e escrituradas em Livro Caixa.
MULTA DE 75% EXIGIDA JUNTAMENTE COM TRIBUTO. MULTA DE 50% EXIGIDA
ISOLADAMENTE. COBRANÇA CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE.
Cabe a exigência da multa isolada de 50% incidente sobre o valor do imposto
mensal devido a título de carnê-leão que deixar de ser recolhido,
independentemente da multa de ofício de 75% incidente sobre o imposto
suplementar apurado em procedimento de ofício ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2012, 2013 DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF nas ações diretas de
inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de constitucionalidade e nas
súmulas vinculantes, não produzem efeitos erga omnes, razão pela qual seus
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.069 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723779/2015-36
5
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) inexistência de apuração
incorreta de ganho de capital; 2) inexistência de dedução indevida de livro caixa; 3) inexistência de
dedução indevida com instrução; 4) impossibilidade de aplicação simultânea de multa isolada e de
ofício; 5) caráter confiscatório da multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

1. VIOLAÇÃO DO NÃO CONFISCO DA MULTA APLICADA
Busca a recorrente a violação ao não confisco e da capacidade contributiva da
aplicação cumulativa de multa isolada e de ofício.
É preciso salientar que este órgão possui vedação para análise de
inconstitucionalidade e ilegalidade de norma tributária vigente e eficaz, nos termos da Súmula 2
do CARF:
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desta forma, conheço da matéria porém nego-lhe provimento.

2. INEXISTÊNCIA DE APURAÇÃO INCORRETA DE GANHO DE CAPITAL
Sustenta o recorrente a inocorrência de apuração incorreta de ganho de capital, sob
o argumento de que o imóvel alienado em 10.08.2011 somente teria sido quitado no ano de 2012.
Entendo que não merece prosperar o recurso. Como bem apreciado pela decisão
recorrida, não foi trazido aos autos nenhuma comprovação de quitação dos valores somente no
ano de 2012.
Por tal razão, e não tendo sido trazido novos argumentos em sede recursal,
mantenho a decisão recorrida no ponto:
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.069 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723779/2015-36
6
7. A tributação do ganho de capital encontra amparo nas Leis n.o 7.713/1988,
arts.2o e 3o, §§ 2oe 3o, e no 8.981/1995, art. 21, consolidados no art. 117 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, que
dispõe:
“Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Capítulo a
pessoa física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza (Leis n.o 7.713/1988, art. 3o, § 2o, e 8.134/1990, art. 18,I).
(...)
§ 4o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins (Lei no 7.713/88, art. 3o, § 3o).”
8. De acordo com o contrato particular de compromisso de compra e venda de
imóvel urbano e cessão de direitos de posse, fls. 311 a 317, o contribuinte
adquiriu em 11/10/2004 a parte ideal de 55% do imóvel ali descrito pelo valor de
R$ 86.250,00.
9. Às fls. 327 a 333 consta o contrato de compra e venda de imóvel em caráter "ad
corpus", através do qual a interessada vendeu a parte que lhe cabia do imóvel
pela quantia de R$208.320,00 em 10/08/2011.
10. Sendo assim, assiste razão à autoridade fiscal quanto à apuração do ganho de
capital.
11. Com relação à alegação de que os compradores somente teriam quitado o
valor do imóvel no ano de 2012, o contribuinte não trouxe aos autos qualquer
documento comprobatório a este título. Portanto, entendo que deve ser mantida
a data da assinatura do contrato de compra e venda acima citado.
12. Por fim, inexiste previsão legal para isenção do ganho de capital apurado e
declarado como rendimentos isentos e não tributáveis na DIRPF/2013 do
contribuinte. Acrescente-se ainda que o contribuinte declarou possuir outro
imóvel em suas DIRPFs dos exercícios de 2012 e 2013.
12.1. Saliente-se ainda que a legislação relativa à concessão de isenção deve ser
interpretada literalmente, a teor do art. 111, inciso II1 , do CTN.
13. Por esses motivos, entendo que deve ser mantido integralmente o
lançamento.
Com isso, mantenho a decisão recorrida neste ponto.

3. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM LIVRO CAIXA

Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.069 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723779/2015-36
7
Sustenta o recorrente a regularidade da dedução com livro caixa. A contribuinte é
loca salas comerciais e sua renda decorre da sublocação destas salas. Afirma ter direito a deduzir
os valores pagos com locação mesmo nos momentos em que a sala comercial está desocupada.
Em que pese a lógica trazida pela recorrente, a sistemática do livro caixa é a
dedução de despesas no desempenho da atividade. No caso da recorrente, nos períodos em que a
sala comercial não se encontra locada, não há rendimento do trabalho que permita a realização de
deduções.
Neste sentido, cristalina foi a decisão recorrida:
17. O contribuinte se insurge contra o Auto de Infração, apresentando às fls. 403 a
437 documentos no intuito de comprovar a dedução pleiteada.
17.1. Sobre o tema é válido ainda reproduzir o que dispõe a ferramenta Perguntas
&Respostas.
392 — Quem pode deduzir as despesas escrituradas em livro-caixa?
O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não assalariado, o titular de
serviços notariais e de registro e o leiloeiro podem deduzir da receita decorrente
do exercício da respectiva atividade as seguintes despesas escrituradas em livro
caixa:
1 - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários;
2 - os emolumentos pagos a terceiros, assim considerados os valores referentes à
retribuição pela execução, pelos serventuários públicos, de atos cartorários,
judiciais e extrajudiciais; e
3 - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e a
manutenção da fonte produtora;
4 - A partir de 28 de agosto de 2009, até o exercício de 2014, ano-calendário de
2013, para fins de implementação dos serviços de registros públicos, em meio
eletrônico, os investimentos e demais gastos efetuados com informatização, que
compreende a aquisição de hardware, aquisição e desenvolvimento de software e
a instalação de redes pelos titulares dos referidos serviços, poderão ser deduzidos
da base de cálculo mensal e da anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Os investimentos e gastos efetuados deverão estar devidamente escriturados no
livro-caixa e comprovados com documentação idônea, a qual será mantida em
poder dos titulares dos serviços de registros públicos, à disposição da fiscalização,
enquanto não ocorrer a decadência ou a prescrição.
Na hipótese de alienação dos bens acima mencionados, o valor da alienação
deverá integrar o rendimento bruto da atividade.
O excesso de deduções apurado no mês pode ser compensado nos meses
seguintes, até dezembro, não podendo ser transposto para o ano seguinte.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.069 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723779/2015-36
8
(...)
18. Com relação ao recebimento de rendimentos de aluguéis, vejamos como o
Perguntas &Respostas dispõe sobre a matéria:
410 — Quais são os valores passíveis de exclusão dos rendimentos de aluguéis?
Podem ser excluídos do valor do aluguel recebido, quando o encargo tenha sido
exclusivamente do locador, as quantias relativas a:
· impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
· aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
· despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento; e · despesas de
condomínio.
(...)411 — Os valores referentes ao pagamento do IPTU são passíveis de exclusão
dos rendimentos de aluguéis?
Sim. Podem ser excluídos do valor do aluguel recebido, quando o encargo tenha
sido do locador, as quantias relativas ao pagamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)relativo ao imóvel locado,
independentemente se a percepção dos rendimentos ocorreu durante todo o ano
ou somente em parte dele, ou ainda, que o imposto tenha sido pago à vista ou
parcelado, desde que dentro do ano-calendário em que o rendimento de aluguel
foi recebido.
19. Acrescente-se ainda que, no caso de deduções, o ônus da prova é do sujeito
passivo, cabendo a este apresentar documentação suficiente para dirimir os
questionamentos acerca do fato informado em sua declaração de ajuste, a teor
do art. 73 do RIR/99:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
19.1. Ademais, nos termos do parágrafo único do art. 195 da Lei no 5.172/1966, os
documentos correspondentes aos registros efetuados em documentos fiscais, a
exemplo da declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa física, devem
ser conservados até que ocorra a prescrição do respectivo crédito tributário.
Tratando-se de crédito tributário constituído objeto de impugnação, e, portanto,
com exigibilidade suspensa, prevista no art. 151 da mesma lei, não cabe falar em
prescrição.
20. No caso em questão, não há dúvidas de que o contribuinte poderia deduzir
dos rendimentos de aluguéis auferidos o valor do aluguel pago pela locação de
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.069 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723779/2015-36
9
imóvel sublocado, além do IPTU e condomínio, quando for seu o ônus do
pagamento.
20.1. Ocorre que, por se tratar de dedução de rendimentos de aluguéis, as
referidas despesas somente serão dedutíveis quando houver percepção de
rendimentos.
20.2. Assim, considerando que o impugnante transferiu para os inquilinos o ônus
do pagamento do IPTU e condomínio, os mesmos não podem ser deduzidos dos
aluguéis recebidos.
20.3. Com relação ao aluguel pago pela locação de imóvel sublocado, o mesmo
somente será dedutível no período em que as salas estiverem sublocadas.
Entretanto, como o contribuinte pagou antecipadamente o valor do aluguel,
inclusive uma parte em ano calendário anterior, o montante dedutível será
dividido pelos doze meses do ano, considerando ainda a proporção dos meses de
sublocação, de forma a não prejudicar o impugnante 20.3.1. Assim, de acordo
com a tabela de fls.455 e 456, no ano calendário de 2011, o imóvel passou 49,56%
do ano sublocado. No ano calendário de 2012, o percentual foi de 44,08%.
AC 2011: 49,56% de R$ 46.000,00= R$ 22.797,60 (dedução de R$ 1.899,80/ mês).
AC 2012: 44,08% de R$ 48.00,00= R$ 21.158,40 (dedução de R$ 1.763,20/ mês).
21. Por fim, é válido ainda ressaltar que o interessado não apresentou o livro
caixa, conforme exige a legislação. Ademais, as despesas pleiteadas em sua peça
impugnatória não são dedutíveis a título de livro caixa, mas, como acima
explanado, são deduções dos rendimentos de aluguéis, caso atendam aos
requisitos legais.
21.1. Diante do acima exposto, entendo comprovadas deduções dos rendimentos
de aluguéis no valores de R$ 22.797,60 (AC 2011) e R$ 21.158,40 (AC 2012),
devendo ainda ser mantida a glosa integral das deduções pleiteadas a título de
livro caixa nos valores de R$207.114,42(2011) e R$ 282.716,66 (2012).
Assim, não assiste razão a contribuinte.

4. DEDUÇÃO INDEVIDA COM INSTRUÇÃO
Sustenta o recorrente a regularidade da dedução com instrução de seu filho e
dependente em escola no exterior. Afirma a desnecessidade de apresentação de documento com
tradução juramentada, tendo em vista que os mesmos foram apresentados em língua inglesa e
com valores e Dólares Americanos.
Acerca do pagamento de despesas com instrução no exterior, assim estabeleceu o
art. 42, da Instrução Normativa SRF no 15, de 06/02/2001, vigente à época dos fatos:
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.069 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723779/2015-36
10
Art. 42. As quantias remetidas ao exterior, para pagamento de despesas com
matrícula e mensalidades escolares, podem ser deduzidas a título de despesas de
instrução, desde que preenchidas as condições previstas nos artigos anteriores.
Nesse sentido, orienta a reposta à questão 383 do Perguntas e Respostas do
IRPF/2011:
DESPESAS DE INSTRUÇÃO — REMESSA PARA O EXTERIOR
392 — O valor dos recursos remetidos para dependente que estude no exterior
pode ser deduzido como despesas de instrução na declaração do contribuinte?
Podem ser deduzidos apenas os valores relativos a despesas de instrução, em
estabelecimentos de ensino regular, comprovadas por meio de documentação
hábil, realizadas no exterior com dependentes, observados os requisitos e o limite
previstos na legislação.
Os pagamentos efetuados em moeda estrangeira devem ser convertidos em
dólares dos Estados Unidos da América, pelo seu valor fixado pela autoridade
monetária do país no qual as despesas foram realizadas, na data do pagamento e,
em seguida, em reais mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
Reza, ainda, o art. 192, caput e parágrafo único do Novo Código de Processo Civil:
Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua
portuguesa.
Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser
juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa
tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor
juramentado.
Infere-se dos dispositivos acima transcritos, que é possível a dedução de despesas
com instrução realizadas no exterior, a qual obedece, em regra geral, aos mesmos limites e
condições estabelecidos para a dedução de despesas com instrução efetuadas no País.
No entanto, considerando que a prova da realização da despesa é feita
normalmente por meio de documento exarado em idioma estrangeiro, necessário se faz a sua
tradução para o português, firmada por tradutor público, em conformidade com o que
determinam o art. 192, caput e parágrafo único do Novo Código de Processo Civil.
Vide o que reza a Solução de Consulta Interna, no 21, de 20/07/2004, da
Coordenação Geral de Fiscalização:
“Por sua vez, a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que estabelece normas
sobre o processo administrativo em geral, dispondo acerca do idioma a ser
utilizado no referido processo, determina no §1o do art. 22:
Art. 22. Omissis.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.069 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723779/2015-36
11
§ 1o Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a
data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável.
Na situação dos autos, os documentos apresentados estão grafados em língua
estrangeira e desacompanhados de tradução firmada por profissional juramentado, não servido
como prova das despesas.
Ainda, salienta-se que os valores constantes nos documentos estão em dólar
americano, não sendo possível à fiscalização tão somente realizar a conversão dos mesmos a
qualquer cotação, nem mesmo realizar a tradução de documentos sem dar vista às partes do
conteúdo da tradução.
Desta forma, não assiste razão à recorrente.

5. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DE MULTA ISOLADA E DE
OFÍCIO
Sustenta o recorrente a impossibilidade de aplicação simultânea de multa isolada e
de ofício.
A temática já é recorrente nesta turma razão pela qual trago decisão já proferida
pelo Conselheiro Francisco Ibiapino Luz no Acórdão no 2402-012.595:
Conforme o Enunciado no 147 de súmula da jurisprudência do CARF, somente a
partir do ano-calendário de 2007, aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em
concomitância com a penalidade resultante da apuração, em procedimento de
ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos, nestes
termos:
Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Por conseguinte, improcede suposta alegação de que referidas penalidades
incidem sobre igual fato tributário, eis que a multa de ofício penaliza a falta de
recolhimento do tributo correspondente a todo o ano-calendário, o qual é
apurado no ajuste anual. Já a multa isolada (carnê-leão) reprime a ausência de
antecipação mensal do imposto, na medida em que os rendimentos são auferidos,
independentemente de ser apurado, ou não, imposto a pagar por ocasião do
reportado ajuste. Logo, trata-se de distintos fatos e bens jurídicos tutelados.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.069 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723779/2015-36
12
Mais especificamente, tais penalidades têm por fundamento o art. 44, incisos I e
II, alínea “a”, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada
pelo art. 14 da Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, nestes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)a) na forma do art.
8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda
que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de
pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Assim entendido, mantém-se a presente autuação, já que incidente sobre fato
gerador ocorrido a partir do período-base de 2007.

Assim, não merece prosperar o pedido do recorrente.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 531
DF CARF MF
Original